Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CRIME IMPEDITIVO. ROUBO QUALIFICADO DE NATUREZA HEDIONDA. REQUISITO TEMPORAL. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO COMETIMENTO DO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS 2/3 DA PENA IMPEDITIVA. TESE DE HIPÓTESE AUTÔNOMA DO ARTIGO 9o, INCISOS IV E V. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO PELA METADE PARA MAIORES DE 60 ANOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO. ÓBICE INAFASTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto e, subsidiariamente, de comutação da pena, com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.790/2025, ao fundamento de que o agravante não havia cumprido os 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.790/2025.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) o marco inicial de contagem dos 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, à luz da vedação ao cômputo de período anterior ao seu cometimento; e (ii) a abrangência do artigo 7o, parágrafo único, do Decreto n. 12.790/2025, que condiciona expressamente a declaração de qualquer benesse ao prévio cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, a todas as modalidades de indulto e comutação previstas no Decreto, independentemente do tempo total de pena cumprido ou da condição etária do apenado.
III. Razões de decidir:
3. O indulto, espécie da clementia principis, é ato do Presidente da República que, com fundamento na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, pode extinguir a pena, reduzi-la ou substituí-la, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se à verificação do preenchimento das condições objetivas e subjetivas expressamente previstas no Decreto Presidencial, sendo-lhe vedado criar hipóteses de incidência não previstas no ato normativo.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente é possível ao apenado começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do seu cometimento, sendo inviável considerar período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal para a concessão do indulto ou da comutação.
5. A interpretação sistemática do Decreto 12.790/2025 evidencia que o artigo 7o, parágrafo único, condiciona expressamente a declaração de qualquer benesse ao prévio cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo, aplicando-se a todas as modalidades de indulto e comutação previstas, independentemente do tempo total de pena cumprido ou da condição etária do apenado.
6. No caso, não preenchido o requisito temporal relativo ao crime impeditivo, conforme imposto pelo Decreto Presidencial, é inviável a concessão do indulto ou da comutação da pena, ainda que o apenado tenha cumprido lapso superior ao exigido em relação aos crimes comuns.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.